Tribunal: TJSP
Processo: 1000273-50.2019.8.26.0210
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação/Remessa Necessária no 1000273-50.2019.8.26.0210 Guaíra Voto no 16.185 - R
1
Registro: 2020.0000128561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000273-50.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado SONIA MARIA DE FREITAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000273-50.2019.8.26.0210 -Voto no 16.185
2
Apelação / Remessa Necessária no 1000273-50.2019.8.26.0210
Apelante: Prefeitura Municipal de Guaira
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Sonia Maria de Freitas
Comarca: Guaíra
Voto no 16.185
Ementa:
Servidor Municipal de Guaíra. Pretensão de
incorporação de décimos independentemente
de requerimento. Possibilidade. Artigo 48, §
2o, da LM no 2.040/2002. Procedência da ação
mantida. Recursos improvidos.
Vistos.
A r. sentença de fls. 314/318, cujo relatório é adotado,
acrescida da decisão de embargos de declaração de fls. 324/325, julgou
procedente a ação proposta por Sônia Maria de Freitas e condenou o
município de Guaíra a pagar à autora a diferença apurada dos décimos que
não foram devidamente incorporadas sobre a remuneração do cargo de
Professora. Anotou que as verbas deverão sofrer os descontos dos valores
já pagos, respeitada a prescrição quinquenal (18/02/2019), bem como
deverão ser acrescidas de correção monetária e de juros de mora,
conforme o Tema no 810 do C. STF.
Anotou-se a remessa necessária à fl. 318.
O Município apela com vistas à inversão do julgado,
sustentando a impossibilidade de o poder judiciário aumentar vencimentos
de servidores públicos, bem como que até a edição da Lei Municipal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000273-50.2019.8.26.0210 -Voto no 16.185
3
2.494/2011 que alterou a Lei Municipal no 2.040/2002 era necessário
requerimento do servidor para a incorporação de décimos, pois somente
depois de 17/03/2011 é que a incorporação é automática.
Aduz que a Lei Municipal no 2.735/2015 expressamente
previu que os servidores municipais efetivos que adquiriram a incorporação
de décimos anteriormente a 17/03/2011 devem requer o benefício.
Esclarece que, após requerimento da apelada, ela já recebe o total de seis
décimos aqui pretendido (fls. 326/342).
O recurso foi processado e respondido (fls. 346/358).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento dos recursos, que não
merecem provimento.
A autora é servidora pública municipal e pretende o
pagamento das diferenças decorrentes de incorporação de décimos não
incorporados em seus vencimentos.
Assim dispõe o artigo 48, § 2o, da LM no 2.040/2002:
O funcionário com mais de 05 (cinco) anos de efetivo
exercício, que tenha exercido ou venha a exercer, a
qualquer título, cargo ou função gratificada que lhe
proporcione remuneração superior à do cargo de que
seja titular, incorporará um décimo dessa diferença,
por ano, até o limite de 10 (dez) décimos.
Pela simples leitura do dispositivo supracitado, resta
claro que incorpora os décimos o funcionário que exerce cargo de
remuneração superior, inexistindo vinculação a requerimento.
Anote-se que as alterações legislativas realizadas pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000273-50.2019.8.26.0210 -Voto no 16.185
4
LM no 2.494/2011 e LM no 2.735/2015 nos §§ 6o e 7o do artigo 10 da LM no
2.40/2002 não têm o condão de modificar o entendimento acima referido.
E nesse sentido é o entendimento desta C. Corte:
Apelação
Cível
Administrativo
Diferenças
de
remuneração no tocante a incorporação de décimos
acumulados pelo exercício de cargo com remuneração
superior Sentença de parcial procedência Recurso da
Municipalidade Desprovimento de rigor. 1. Prescrição
de fundo de direito Inocorrência Relação jurídica de
trato sucessivo Inteligência da Súmula no 85 do STJ
Preliminar afastada. 2. Direito a incorporação dos
décimos a partir da promulgação da Lei Municipal no
2.040, de 17.12.202 - Diferenças devidas em razão de
substituição/designação em cargo ou função com
base na incorporação resultante do previsto pelo
artigo 48 da Lei Municipal no 2.040/2002 O autor faz
jus às diferenças de 2/10 sobre a remuneração do
cargo de motorista, nos últimos cinco anos a contar da
data da propositura da ação, descontando-se os
pagamentos concedidos desde 23.07.2008 Ônus de
sucumbência mantidos. R. sentença mantida e
ratificada, nos termos do artigo 252 do RITJSP
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
no
0003763-49.2009.8.26.0210;
Relator:
Des. Sidney
Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Guaíra - Vara Única; Data do
Julgamento:
11/03/2013;
Data
de
Registro:
13/03/2013).
Assim, era mesmo de rigor a procedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000273-50.2019.8.26.0210 -Voto no 16.185
5
Na fase de liquidação do julgado, devem ser observados
os critérios estabelecidos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema
no 905 do STJ) em consonância com a orientação fixada no RE no
870.947/SE (Tema no 810 do STF), relativamente aos juros e correção
monetária.
Os honorários advocatícios devem ser majorados nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO dos
recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator